Tribunal: STF
Processo: HC 188658
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Prejuízo da impetração.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 577.999, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 329 do Código Penal (“1.243,3 gramas de “Cannabis Sativ a L” distribuídos em 580 porções e 326,1 gramas de cocaína distribuídos em 901 porções”; e-doc. 24, p. 2). A prisão foi convertida em preventiva. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 577.999). O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, não estarem presentes os requisitos autorizadores para a custódia preventiva do paciente. Além disso, aponta a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), afirmando que o paciente “tem asma”, se encontra em ambiente insalubre e está enquadrado nas hipóteses previstas na “Resolução 62 do Conselho Nacional de Justiça”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 
    6. Decido.
    7. Em petição protocolada em 21.07.2020, a parte impetrante informa que sobreveio a revogação da prisão preventiva do paciente, juntando aos autos cópia do respectivo alvará de soltura. 
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 04 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator